Tribunal: TJSP
Processo: 1006117-39.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação – Declaratória C/C Indenizatória – Sentença de procedência que declarou a inexistência de relação jurídica e, por consequência a declaração de inexistência do débito, condenando a ré ao pagamento de indenização de R$ 7.000,00 à título de danos morais pelo protesto indevido – Apelo da ré – A duplicata mercantil, por ser um título eminentemente causal, só pode ser sacada em razão de

Ementa:
Apelação – Declaratória C/C Indenizatória – Sentença de procedência que declarou a inexistência de relação jurídica e, por consequência a declaração de inexistência do débito, condenando a ré ao pagamento de indenização de R$ 7.000,00 à título de danos morais pelo protesto indevido – Apelo da ré – A duplicata mercantil, por ser um título eminentemente causal, só pode ser sacada em razão de uma compra e venda mercantil ou de um contrato de prestação de serviços – Ausência de prova de relação jurídica entre as partes – Apelante que não trouxe qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II do CPC) – Negligência e falta de cautela da apelante que deve responder pelas consequências de seus atos. Caracterização de danos morais, decorrentes do simples protesto indevido de título, cujo montante arbitrado revela-se adequado - Sentença Mantida – Apelo Desprovido.